Tribunal: STF
Processo: ARE 1368041
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Amarildo Matos de Souza interpôs recurso extraordinário (eDoc n. 921) com agravo (eDoc n. 981) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc n. 880) que está assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. RÉUS SOLTOS, CONDENADOS PELA PRÁTICA DE FRAUDE NO PAGAMENTO POR MEIO DE CHEQUE (ART. 171, § 2º, INCISO VI, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E, AFASTADAS AS PREFACIAIS E PRELIMINARES, PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. PREFACIAL. IRRETROATIVIDADE DO § 5º DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL (LEI N. 13.964/2019) QUANDO JÁ OFERECIDA A DENÚNCIA. CONFORME ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: "INAPLICÁVEL A RETROATIVIDADE DO §5º DO ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL, ÀS HIPÓTESES ONDE O MINISTÉRIO PÚBLICO TIVER OFERECIDO A DENÚNCIA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.964/19; UMA VEZ QUE, NAQUELE MOMENTO A NORMA PROCESSUAL EM VIGOR DEFINIA A AÇÃO PARA O DELITO DE ESTELIONATO COMO PÚBLICA INCONDICIONADA, NÃO EXIGINDO QUALQUER CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA A INSTAURAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL EM JUÍZO" (HC 187341, DJE 04-11-2020).



    2. INÉPCIA DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. CONFORME REITERADOS ACÓRDÃOS DESTE RELATOR: "A DISCUSSÃO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL SE TORNA DESCABIDA APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA, TAL COMO OCORRIDO NO CASO DOS AUTOS". DE QUALQUER FORMA, A EXORDIAL ACUSATÓRIA PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS AO SEU RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO.



    3. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE QUAISQUER PROVAS JUDICIALIZADAS CAPAZES DE EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA QUAESTIO IURIS SUB EXAMINE, CARECENDO DE ANÁLISE, SE FOR O CASO, EM MOMENTO OPORTUNO QUE NÃO EM SEDE PREFACIAL, CONFORME OPERADO NOS AUTOS.



    4. ABSOLVIÇÃO DOS AGENTES. COMPROVADAS, ESTREME DE DÚVIDAS, POR MEIO DAS PROVAS DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL, A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME DE FRAUDE NO PAGAMENTO POR MEIO DE CHEQUE TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO A UM DOS AGENTES, A MANUTENÇÃO PARCIAL DO DECRETO CONDENATÓRIO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ABSOLVER APENAS UM DOS ACUSADOS. 



    (Apelação Criminal n. 0000642-86.2013.8.24.0029/SC, relator o desembargador Júlio Cesar Machado Ferreira de Melo)



    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou as normas contidas no art. 5º, XL e LV, da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Destaco, inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 5º, LV, da Constituição da República que, o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei)



     



    Ademais, quanto ao argumento de condenação com base exclusivamente em provas produzidas em fase inquisitorial, conforme ressaltado pelo acórdão recorrido (grifei):



    Afasto, ainda, a preliminar de nulidade do processo, pela alegada "ausência de quaisquer provas judicializadas capazes de embasar o decreto condenatório", por se confundir com o mérito da quaestio iuris sub examine, carecendo de análise, se for o caso, em momento oportuno que não em sede prefacial. Tanto por tanto, coube ao juízo a quo por ocasião da sentença, e cabe agora a este relator, em grau recursal, a análise do acervo probatório necessário à manutenção, ou não, daquele decisum.



    [...]



    In casu, a materialidade delitiva está consubstanciada por meio do "Boletim de Ocorrência" de fls. 180-181, do "Termo de Apreensão" de fls. 182-183, dos documentos de fls. 196-212, 380-387 e 417-420, e dos depoimentos colhidos ao longo das fases procedimentais. 



    A autoria, por seu turno, recai exclusivamente sobre o apelante Amarildo. A propósito, para fim de esclarecimento, vale a transcrição, respectivamente, dos relatos prestados na etapa policial pela vítima Karlene Corrêa Duarte e pelas testemunhas Joarez Ghisoni Steinbach, Batista Demétrio e Rafael do Nascimento: 



    [...]



    Por oportuno, registro que: (a) as versões se mantiveram incólumes quando tomadas sob o crivo do contraditório (vide fls. 83 e 112) (não prosperando a tese defensiva aduzida em preliminar); (b) a cártula de cheque de fl. 183, no valor de R$ 24.000, confirma a ordem de pagamento do recorrente Amarildo ao estabelecimento de propriedade da vítima; (c) os documentos de fls. 196-212 – que indicam a entrega de (e-STJ Fl.1096) Documento recebido eletronicamente da origem materiais em obras públicas e na residência do insurgente Amarildo – se, somados, alcançam exatamente a quantia de R$ 24.000; e (d) por derradeiro, os documentos de fls. 380-387 e 417-420 confirmam um acordo na área cível entre o apelante Amarildo e a vítima, também no aporte já mencionado. 



    [...]



    A meu sentir, não obstante as versões externadas pelos recorrentes tenham restado indiscutivelmente isoladas nos autos e não tenham eles produzido quaisquer provas a ponto de derruir ou, quiçá, levantar dúvida acerca da força probante daqueles documentos e relatos – sobretudo o da vítima –, anoto que tão somente o insurgente Amarildo pode ser responsabilizado criminalmente. 



    Também pudera, pois ele é quem figurava como chefe do poder executivo municipal à época dos fatos, ele é quem dava aval para que os funcionários da prefeitura realizassem compras no estabelecimento da vítima, ele é quem assinou a referida cártula de cheque, ele é quem acordou civilmente com a vítima e ele é quem, em consequência disso tudo, obteve, ainda que por determinado tempo, vantagem ilícita em prejuízo alheio. 



    Em suma, no meu entender, somente a sua conduta se subsume ao preceptivo legal em comento, isto é, aquele que "emite cheque, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou lhe frustra o pagamento" (CP, art. 171, § 2º, inc. VI), sendo certo que o insurgente Ricardo, por ser um subordinado seu na secretaria de obras, apenas cumpria as suas ordens. 



    Por essas razões, entendo que a manutenção parcial do decreto condenatório é medida que se impõe, devendo ser mantida apenas a condenação do apelante Amarildo Matos de Souza. Ressalvo que, em relação a ele, o conjunto probatório, formado não apenas pelos elementos informativos colhidos na fase de inquérito, mas também pelas provas produzidas em juízo, com destaque à prova oral, mostra-se suficiente para embasar seguramente sua condenação. 



    Com efeito, o Tribunal de origem fundamentou suas conclusões em em aspectos fático-probatórios. Logo, divergir de suas conclusões – quanto à autoria e materialidade delitivas comprovadas suficientemente na fase processual – implicaria a reanálise das provas dos autos, o que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo, que possui a seguinte dicção:



    “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    Finalmente quanto à suposta violação ao art. 5, XL, da Constituição Federal, melhor sorte não assiste a parte recorrente.



    Não se desconhece que o art. 171, §5º, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, do Código Penal, introduziu uma norma de conteúdo misto, penal e processual penal, o que afasta, portanto, a regra do tempus regit actum prevista no art. 2º do CPP.



    Assim, porque mais favorável ao réu, essa nova norma deve retroagir (art. 5º, XL, CF/88) aplicando-se a ação penal em curso, exigindo a representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal que imputa ao ora agravado, o cometimento do crime de estelionato. 



    Ocorre que, no caso em exame, como bem observado pelo Desembargador Relator, os elementos constantes destes autos evidenciam a inequívoca manifestação da vítima no sentido da instauração da persecução penal em desfavor do ora recorrente.



    Vale, por isso mesmo, transcrever o seguinte fragmento do acórdão recorrido (com meus grifos):



    Isso porque, ao tempo da investigação dos fatos, restou inequívoco o interesse da vítima na deflagração da ação penal, visto que procurou a polícia para prestar boletim de ocorrência, entregou a prova documental (cártula de cheque em discussão), bem como prestou declaração detalhada dos fatos criminosos (Evento 232, 120-125), não manifestando qualquer arrependimento até o oferecimento e posterior recebimento da denúncia. 



    Pelo contrário, a vítima prestou depoimento em juízo durante a fase instrutória, contribuindo efetivamente para o édito condenatório. 



    Assim, considerando que a representação é irretratável após o oferecimento da denúncia (consoante artigo 102 do Código Penal e artigo 25 do Código de Processo Penal) – e, quanto mais, em sede recursal, quando já proferida sentença condenatória com cognição exauriente do mérito –, somando-se a isso os fundamentos dispostos detalhadamente acima, não há que se falar em extinção do presente feito por efeito da decadência. 



    Ademais, este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a representação, nos crimes de ação pública condicionada, dispensa qualquer formalidade. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 77.576/RS, Ministro Nelson Jobim; HC 80.618/MG, Ministro Celso de Mello; RHC 116.171/DF, Ministra Cármen Lúcia: 



    Recurso ordinário em ‘habeas corpus’. 2. Penal e Processo Penal. 3. Assédio Sexual. Representação feita mediante o comparecimento da vítima à delegacia para registrar a ocorrência. 4. Jurisprudência desta Corte no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Precedentes. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.



    (RHC 123.086/SP, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos)



    (…) O entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que ‘a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos’ (Inquérito 3.438/SP, Rel. Min. Rosa Weber). 



    III – A ocorrência policial lavrada a partir da prisão em flagrante dos acusados, os termos de depoimentos prestados pelas vítimas perante a autoridade policial e os exames de corpo de delito configuram-se documentos idôneos à deflagração da ação penal, para a qual são dispensadas maiores formalidades. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 182.231-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos)



    3. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator